Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGITIMIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA JUSTIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ilicitude na busca pessoal quando configurada motivação idônea e concreta para tanto, consistente na suspeita de atividade ilícita quando do flagrante de troca de objetos, tarde da noite, pelo envolvidos, o que foi devidamente confirmado com a apreensão de substância ilícita na posse do usuário.
2. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para o consumo próprio.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Ausente ilegalidade na recusa justificada do Ministério Público relativamente ao oferecimento de acordo de não persecução penal.
5. Compete ao Juízo de Execuções Penais a análise quanto à hipossuficiência do apenado ou do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.